Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712400-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DA CRUZ OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA COSTA, CARLOS JOSE JESUS DE OLIVEIRA, CELIA INES DE SOUSA CALDAS, CELIA MARIA SOUZA LEAO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração interposto por CARLOS ALBERTO DA CRUZ OLIVEIRA E OUTROS contra decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento do tema n. 1.349 afetado pelo STF. A parte agravada sustenta, nas razões do pedido, que “não há que falar em “a suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento deste RE e fixação de tese jurídica correlata pelo STF”. Isso porque o Tema de Repercussão Geral 1.349 (RE 1.516.074), que discute se o art. 3o da EC no 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros, NÃO ESTABELECEU A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS que tramitam no território nacional e versam sobre a mesma matéria.” Ao final, requer a reconsideração da decisão que determinou o sobrestamento ou, caso não haja reconsideração, o recebimento como agravo interno. É o relatório. DECIDO. Mantenho a decisão recorrida. Conforme destacada na decisão, não se desconhece a inexistência de determinação de suspensão nacional pelo STF ao afetar o tema em debate, No entanto, ante o princípio do livro convencimento motivado e racional do juiz, determinou-se o sobrestamento de recursos correlatos ao tema 1.349. Indefiro o pedido de reconsideração. Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, a possibilidade de retratação da decisão recorrida ocorre após o prazo para manifestação da parte contrária. INTIME-SE o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões. À Secretaria para promover a alteração da classe processual para agravo interno. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025 17:16:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador